Tribunal: TJPA
Processo: 0014944-61.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014944-61.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: PREMIUM ENGENHARIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0014944-61.2016.8.14.0040

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIADO/APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO/ APELADO: PREMIUM ENGENHARIA SA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. OS AUTOS DEVEM RETORNAR À ORIGEM, A FIM DE QUE A RECONVENÇÃO SEJAM DEVIDAMENTE APRECIADA E JULGADA, EVITANDO-SE A SUPRESSÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. REMESSA À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida nos autos de ação de indenização com pedido de tutela provisória, ajuizada por Premium Engenharia S/A. A demanda versa sobre a execução de contrato administrativo para construção de habitações populares, no qual a autora alegou desequilíbrio econômico-financeiro devido a alterações unilaterais feitas pelo Município, e pleiteou a rescisão contratual e indenização. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, mas deixou de analisar a reconvenção apresentada pelo Município, que requeria ressarcimento pelos gastos com a conclusão das obras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença de primeiro grau deve ser anulada por não ter analisado o pedido de reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença proferida não apreciou a reconvenção apresentada pelo Município, violando o princípio da congruência previsto nos artigos 141 e 492 do CPC;

4.

A reconvenção e a ação principal devem ser julgadas na mesma sentença, conforme entendimento jurisprudencial e disposto no art. 343, §1º, do CPC;

5.

A ausência de análise da reconvenção configura vício de julgamento
citra petita
, que impõe a anulação da sentença.
Precedentes do STJ e dos Tribunais Pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Em remessa necessária, sentença anulada de ofício, com remessa dos autos ao juízo de origem para nova decisão, incluindo a análise da reconvenção, restando prejudicado o recurso de apelação.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que deixa de apreciar pedido reconvencional configura julgamento citra petita, devendo ser anulada para correção do vício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 343 §1º, 489, 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1353473/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21/05/2013.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da remessa necessária,
e declarar, de ofício, a nulidade da sentença impugnada, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para a prolação de nova decisão, com a devida análise da reconvenção
, restando prejudicada a apreciação do recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com início em 07 de outubro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
ajuizada por
PREMIUM ENGENHARIA S/A
em face do ora apelante.

Revisitando os eventos dos autos, a empresa demandante ingressou com a mencionada ação, narrando que celebrou contrato com o município demandado, após processo licitatório no qual sagrou-se vencedora. O contrato tinha como objetivo a construção de 500 habitações populares no Município de Parauapebas, com um prazo inicial de 270 dias e um valor inicial de R$ 24.781.206,39 (vinte e quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil, duzentos e seis reais e trinta e nove centavos), com vigência de 12/12/2013 a 10/10/2014.

Alegou que ocorreram várias alterações contratuais, com modificações no projeto original envolvendo acréscimos e supressões. Como resultado, o valor do contrato foi ajustado para R$ 27.669.407,70 (vinte e sete milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e setenta centavos).

No entanto, devido às alterações unilaterais no projeto, houve um desequilíbrio contratual, resultando na impossibilidade de concluir o objeto do contrato. Dessa forma, alegou que o Município publicou um novo edital (Concorrência Pública n.º 3/2016-001 SEHAB) para dar continuidade às obras não finalizadas pela requerente, referentes à conclusão de 76 casas.

Argumentou que pretende obter provimento judicial, para suspender a execução dos serviços, visto que a continuidade prejudicaria a comprovação de seu direito. Alegou que a realização de uma perícia é necessária, uma vez que a continuação das obras modificaria o cenário fático, tornando inviável a prova pericial.

Dessa forma, requereu o deferimento da tutela liminar, para suspender o edital ou mantê-lo aberto, condicionando o início de novas obras no local somente após a conclusão da perícia, a ser realizada com autorização judicial. No mérito, pleiteou a procedência da ação, visando a rescisão contratual por culpa do Requerido, com declaração de indevidas quaisquer multas por rescisão contratual ou outros encargos previstos no contrato. Além disso, pleiteou a condenação do Município ao pagamento de R$ 2.715.371,65 (dois milhões, setecentos e quinze mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos) a título de indenização, bem como a declaração de nulidade das multas aplicadas pela demora na conclusão da obra, com a restituição dos valores pagos.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de 1.364.554,52 (um milhão, trezentos sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e

dois centavos) acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. - DJEletrônico de 04/11/2008), descontados eventuais multas administrativas por não conclusão da obra. Tais condenações devem ser objeto de liquidações posteriores. Julgo improcedente os demais pedidos.

Tendo existido sucumbência recíproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais.

Ademais, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora honorários de sucumbência e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré honorários de sucumbência, cujos valores serão fixados na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do NCPC). (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o
Município de Parauapebas
interpôs o presente recurso de Apelação Cível (id nº 14196432 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em resumo, o representante legal do ente recorrente expõe que o processo licitatório do mencionado contrato apresentou as seguintes características: modalidade de concorrência, tendo como objeto a construção de 500 casas populares no Município de Parauapebas-PA, sob o regime de empreitada por preço global.

Afirma que no primeiro aditivo, o Município, por meio do Fundo Municipal de Habitação, promoveu alterações contratuais que envolveram a supressão do valor de R$ -3.281.824,96 (três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil reais e noventa e seis centavos) e um acréscimo no valor de R$ 4.824.870,14 (quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e oitocentos e setenta reais e quatorze centavos).

Dessa forma, o montante do aditivo totalizou R$ 1.543.045,18 (um milhão, quinhentos e quarenta e três mil, quarenta e cinco reais e dezoito centavos), elevando o valor total do contrato para R$ 26.324.251,57 (vinte e seis milhões, trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos), com vigência de 12/12/2013 até 31/03/2015.

Destaca que o aditivo acrescentou valores para compensar as alterações no ajuste original, aceitas prontamente pela empresa, o que invalida as alegações sobre imposições do ente público e alterações sem a concordância da empresa apelada. Alega, ainda, que as supressões dos itens do contrato não ocorreram, conforme o estipulado no aditivo.

Assevera que o ente público poderia efetuar alterações contratuais de forma unilateral, pois se trata de ajustes enquadrados nas hipóteses do inciso I, alínea "a" do art. 65 da Lei de Licitações.

Continua argumentando que o segundo aditivo teve como objetivo realizar ajustes técnicos e estruturais na área destinada à construção de 76 (setenta e seis) das 500 (quinhentas) casas licitadas, em virtude de alterações no terreno inicialmente designado para a construção das casas (mencionado na inicial nos itens 14, 15, 27, 28, 32, 44, 45, 61, 82). Essa circunstância foi comunicada à Requerente, que concordou com a modificação do local de construção das 76 (setenta e seis) casas.

Destaca que, devido à alteração do local de construção das 76 (setenta e seis) casas, a empresa apelada apresentou as necessidades de acréscimo no contrato, as quais foram integralmente aceitas pelo Município. Portanto, não há qualquer desequilíbrio econômico-financeiro decorrente desse fato, pois as alterações foram devidamente remuneradas pelo ente público.

Ressalta que tanto o primeiro quanto o segundo aditivo, que acresceram valores ao contrato, estiveram dentro dos limites de 25% estabelecidos na Lei de Licitações n°. 8.666/1993, conforme enfatizado nos pareceres da Procuradoria Geral do Município e da Controladoria Geral do Município. No que se refere à alteração do local de construção das casas, o segundo aditivo cobriu todos os custos adicionais resultantes dessa mudança, conforme solicitado pela apelada.

Argumenta que o terceiro, quarto e quinto aditivos foram realizados a pedido da apelada e tratam da prorrogação do contrato nos períodos de 12/12/2013 a 31/10/2015, 31/10/2015 a 15/12/2015 e 15/12/2015 a 30/01/2016. Essas prorrogações foram justificadas pela ocorrência de atraso no fornecimento de materiais essenciais à execução da obra.

Assim, o ente público não deu causa à extensão do prazo contratual em nenhum momento.

Aponta ainda que, mesmo após as prorrogações, a apelada não foi capaz de cumprir as novas datas, o que resultou em custos adicionais para o ente público, que teve que contratar uma nova empresa para a conclusão das unidades habitacionais e sua entrega à comunidade.

Pontua que, em relação aos valores estabelecidos no contrato, o Município efetuou o pagamento de 98% do montante acordado. Contudo, mesmo após cinco aditivos e um reequilíbrio econômico-financeiro, das 500 unidades habitacionais inicialmente contratadas, restaram 76 casas a serem concluídas. Em virtude do término do prazo do contrato com a apelada, o Município teve que realizar um novo processo licitatório para contratar uma empresa visando a conclusão das 76 unidades habitacionais pendentes deixadas pela requerente.

Expõe que, em 27/10/2015,
a apelada solicitou um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato no valor de R$ 1.706.538,87 (um milhão, setecentos e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos). Contudo, a pretensão da empresa foi submetida à análise dos técnicos do Município (Secretaria Municipal de Obras), que deferiu o valor de R$ 890.880,08 (oitocentos e noventa mil, oitocentos e oitenta reais e oito centavos). Essa decisão foi prontamente aceita pela contratada. Com o reequilíbrio econômico e financeiro, o valor do contrato passou a ser de R$ 28.560.287,78 (vinte e oito milhões, quinhentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), sem alteração no prazo de vigência contratual.

Sustenta que o laudo pericial realizado nos autos é inadequado, uma vez que todas as variações e ajustes necessários para o reequilíbrio, solicitados pela empresa, foram contemplados pelos aditivos realizados. Argumenta que não há justificativa para um novo pedido e pagamento de supostas diferenças. Desta forma, contesta a veracidade da alegação da apelada, ao afirmar a existência de desequilíbrio econômico-financeiro, decorrente de atos unilaterais do ente público e que causaram desnível financeiro no contrato a ponto de acarretar a indenização pleiteada, devendo a pretensão ser julgada improcedente.

Destaca que a parte apelada, ao consentir com a assinatura de todos os aditivos e ao ter o seu reequilíbrio aprovado, implicitamente reconheceu a adequação e as modificações, bem como a viabilidade dos valores propostos e acrescidos ao contrato, inclusive as prorrogações de prazos. Isso caracteriza uma renúncia aos direitos que eventualmente poderia ter sobre as condições inicialmente pactuadas, resultando em preclusão lógica.

Adicionalmente, afirma que a parte apelada busca indevidamente se beneficiar por meio desta ação, devendo ser condenada por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

Defende a procedência do pedido de reconvenção, visando condenar a Reconvinda ao ressarcimento dos gastos realizados pelo ente público para a conclusão das 76 casas, fixando a indenização no montante de R$ 969.018,97 (novecentos e sessenta e nove mil, dezoito reais e noventa e sete centavos).

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido de reequilíbrio financeiro e econômico.

Além disso, pleiteia que seja acolhida a reconvenção, condenando a apelada ao ressarcimento dos valores referentes à conclusão da obra. Em alternativa, caso a sentença seja mantida, requer que seja assegurada ao ente público a execução e desconto das multas administrativas devidas pela não conclusão da obra.

Devidamente intimada, a empresa apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnado, em síntese, pelo seu desprovimento (id nº

14196449 - Pág. 2).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14221408 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer nos autos se manifestando pelo desprovimento do recurso, e em remessa necessária pela manutenção da sentença (
id nº 15246134 - Pág. 8).

Ao examinar os autos, constatei que o juízo de primeira instância não se manifestou expressamente sobre o pedido de reconvenção formulado pelo Município de Parauapebas. Em razão disso, determinei a intimação do ente municipal e da empresa Premium Engenharia S.A., para que, no prazo de 5 (cinco dias), apresentassem suas considerações acerca da nulidade da sentença (ID nº 18540897 - Pág. 2).

O Município de Parauapebas manifestou-se nos autos requerendo a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento (ID 19123263 - Pág. 4).

A empresa Premium Engenharia S.A não apresentou manifestação (ID nº 19339936 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e do Reexame Necessário, passando a apreciá-los.

MÉRITO

A questão em análise neste recurso diz respeito à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município de Parauapebas, aqui Apelante, ao pagamento da quantia de R$1.364.554,52 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) à Apelada.

Ao analisar os autos, constato a existência de nulidade que deve ser reconhecida de ofício, especificamente em relação à sentença. Passo a expor as razões.

O ente municipal apresentou reconvenção nos autos, formulando o seguinte pedido: “c
) que a Reconvinda seja citada, através de seus advogados, para caso queira, apresentar manifestação (art. 343, §1º do CPC) e, após, seja julgado procedente a reconvenção apresentada, para
condenar a

Reconvinda ao ressarcimento do valor de R$ 969.018,97 (novecentos e sessenta e nove mil, dezoito reais e noventa e sete centavos), acrescidos das atualizações e correções legais, a título de indenização
, conforme fundamentação supra”.

O Juízo
a quo
, por sua vez, proferiu sentença, nos seguintes moldes

“(...) Por derradeiro, é de se ressaltar que houveram três aditivos assinados entre o licitante e a administração prorrogando o prazo. Assim, a assinatura do aditivo, sem o fiel e integral cumprimento, gerou prejuízos de ordem financeira e social, na medida em que a administração foi forçada a licitar o restante da obra, gerando atrasos na entrega da obra pública, que beneficia a coletividade.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de 1.364.554,52 (um milhão, trezentos sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data

do arbitramento. - DJEletrônico de04/11/2008),
descontados eventuais multas administrativas por não conclusão da obra.
Tais condenações devem ser objeto de liquidações posteriores. Julgo improcedente os demais pedidos.”

Apesar de a sentença ter mencionado o pedido reconvencional em seu relatório, observa-se, a partir dos fundamentos expostos, que não abordou o valor pleiteado na reconvenção, tampouco se manifestou sobre sua procedência ou improcedência. Ademais, no dispositivo da sentença, não há qualquer menção expressa sobre o acolhimento ou rejeição da reconvenção, nem sobre a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a ela referentes. Na verdade, faz referência a possíveis multas administrativas, as quais não foram abordadas pelo Apelante em sua contestação ou reconvenção.

Nesse sentido, estabelece o art. 489, do CPC que:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

É amplamente conhecido que, conforme o princípio da congruência, o juiz, ao proferir uma sentença, deve restringir-se aos pedidos formulados na petição inicial e na contestação, sendo vedado o julgamento citra petita, ultra petita e extra petita, nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), que dispõem:

Nos termos do art. 343, § 1º, do CPC, uma vez proposta a reconvenção, a parte autora deverá ser intimada para apresentar resposta no prazo de 15 dias:

“Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

§ 1º Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.”

Sobre a reconvenção, ensina José Miguel Medina que
“Embora as ações originárias e reconvencional tramitem juntamente, nada obsta que uma delas seja extinta prematuramente, com o prosseguimento da outra (...). Mas,
processadas juntamente até o final, deverão ser julgadas pela mesma sentença
(formalmente considerada)”
(In Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed., RT, 2016, pág. 613).

Com efeito, embora sejam autônomas, a reconvenção e a ação principal são julgadas na mesma sentença, ou seja, ambas são resolvidas em um único ato judicial. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, há muito tempo, assim dispõe, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO E RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CINDIR A COISA JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO QUE ACONTECE APENAS DEPOIS DA ÚLTIMA DECISÃO ACERCA DO ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O JULGADO RESCINDENDO.REQUISITO NÃO PREENCHIDO.[...]5. Embora sejam autônomas, a reconvenção e a ação principal são julgadas na mesma sentença, ou seja, as duas são resolvidas no mesmo ato judicial.
Assim, como o prazo decadencial da ação rescisória deve ter como termo inicial o dias seguinte da data em que transitou em julgado o último recurso interposto contra sentença ou acórdão, seja ela parcial ou integral, em razão da impossibilidade de cindir a coisa julgada, o início da contagem do prazo para a apresentação da rescisória, no presente caso, só se dará com o trânsito em julgado do processo em que foi apresentada a reconvenção.6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1353473/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013)

No caso, como não houve apreciação pelo magistrado de primeiro grau da reconvenção apresentada pelo ente municipal, restou configurado o vício da decisão citra petita, devendo ser anulada a sentença. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de procedência em parte – Reconvenção não apreciada – Sentença citra petita configurada – Necessidade de apreciação em 1º grau – Sentença anulada de ofício.

(TJ-SP - AC: 10062028820198260008 SP 1006202-88.2019.8.26.0008, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 24/08/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2021)

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA – SENTENÇA “CITRA PETITA” – NULIDADE CONFIGURADA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade. In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes.

(TJ-MT - AC: 10059930820178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)

PODER JUDICIÁRIO GABINETE DES. MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA COM REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PEDIDO RECONVENCIONAL NÃO APRECIADO NA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO.

(TJ-PB - AC: 08155104220208152001, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO EM SEDE DE RECONVENÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA. SENTENÇA CASSADA DE OFICIO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.013, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Configura-se citra petita a sentença que deixa de apreciar as teses e os pedidos formulados pelas partes na reconvenção, sendo que tal vício importa em nulidade absoluta do ato judicial, o que impõe a sua cassação de ofício. 2. Inaplicável a norma estatuída no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil no caso sob exame, mormente em razão da causa não se encontrar madura suficiente para julgamento, demandando instrução probatória. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO PREJUDICADOS. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03086189620188090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Data de Julgamento: 15/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021)

Inarredável, pois, a conclusão de que a decisão foi proferida em afronta ao princípio da congruência, evidenciando-se o seu caráter
citra petita
, caracterizando o
error in procedendo
, o que, por ser matéria de ordem pública, impõe a declaração
ex officio
do vício configurado.

Registre-se, por oportuno, que, no presente caso, não se aplica o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, referente ao julgamento imediato da reconvenção, sob pena de incorrer em indesejável supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em remessa necessária, declaro, de ofício, a
nulidade da sentença impugnada
, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para a prolação de nova decisão, com a devida análise da reconvenção, restando prejudicada a apreciação do recurso de apelação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2024